Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-84.2019.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE SUBSTÃNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÃNCIAS NEGATIVAS. PENA-BASE BEM DOSADA EM TOTAL OBSERVÃNCIA AOS PRINCÃPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO (Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.Ã cediÃ§o que o presente recurso de apelaÃ§Ã£o nÃ£o se afigura via cabÃvel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competÃªncia da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). PRELIMINAR REJEITADA.MÃRITO.DOSIMETRIA DA PENADa simples leitura da decisÃ£o recorrida, constata-se que o juÃzo a quo, valorou em desfavor do apelante uma circunstÃ¢ncia judicial â a culpabilidade e circunstÃ¢ncias, ambos do art. 59 do CPB e natureza e quantidade da droga, ambos do art. 42 da Lei nÂº 11.343/2006 - fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.Nota-se que a fundamentaÃ§Ã£o jurÃdica e fÃ¡tica utilizada pelo magistrado a quo foi adequada e escorreita, pois demonstrou com dados concretos a justificaÃ§Ã£o do aumento da pena-base acima do mÃnimo legal, nÃ£o havendo motivos para ser reformada, atÃ© porque a conduta do apelante Ã© grave e merece ser duramente reprimida.Assim, nos termos da SÃºmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer vetor judicial, torna-se justificada a elevaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal.Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de 09 (nove) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.Prosseguindo na edificaÃ§Ã£o da pena, na segunda fase, inexistem agravantes. No que tange ao pedido de reconhecimento da confissÃ£o espontÃ¢nea, averbo, que no presente caso o apelante reconheceu a propriedade de parte da droga apreendida, mas nÃ£o admitiu a traficÃ¢ncia, afirmando ser mero usuÃ¡rio. Dessa forma, nÃ£o existe, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de trÃ¡fico de drogas, mas a prÃ¡tica de delito diverso.Com efeito, a jurisprudÃªncia do e. Superior Tribunal de JustiÃ§a Ã© assente no sentido de que a incidÃªncia da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, no crime de trÃ¡fico ilÃcito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficÃ¢ncia pelo rÃ©u, nÃ£o incorre, portanto, a incidÃªncia da atenuante - prevista no art. 65, inciso III, alÃnea d, do CÃ3digo Penal - a mera admissÃ£o da propriedade para uso pessoal (AgRg no AREsp n. 859.602âMG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 07â10â2016). Dessa forma, mantenho inalterada a pena em 09 (nove) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.Na etapa final, nÃ£o concorre nenhuma causa de aumento de pena.Na fase derradeira, anoto que o recorrente nÃ£o faz jus ao reconhecimento da minorante do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que constatada sua dedicaÃ§Ã£o Ã atividade criminosa, pois os depoimentos colhidos em juÃzo apontam que a residÃªncia onde ocorria o trÃ¡fico de droga tinha uma grande movimentaÃ§Ã£o de pessoas, movimentaÃ§Ã£o que foi confirmada pelo prÃ3prio denunciado Luiz Leno, que sustentou a tese que se tratava de uma festa, deixando que os rÃ©us utilizam do imÃ3vel para promover a traficÃ¢ncia naquele local.DISPOSITIVOPor todo o exposto e em consonÃ¢ncia com o parecer do MinistÃ©rio PÃºblico, conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo ExcelentÃssimo Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000501-84.2019.814.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAILTON DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PENA-BASE BEM DOSADA EM TOTAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.
É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA
Da simples leitura da decisão recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante uma circunstância judicial -
a culpabilidade e circunstâncias, ambos do art. 59 do CPB e natureza e quantidade da droga, ambos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
- fixando a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Nota-se que a fundamentação jurídica e fática utilizada pelo magistrado
a quo
foi adequada e escorreita, pois demonstrou com dados concretos a justificação do aumento da pena-base acima do mínimo legal, não havendo motivos para ser reformada, até porque a conduta do apelante é grave e merece ser duramente reprimida.
Assim, nos termos da Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial, torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Prosseguindo na edificação da pena, na
segunda fase
, inexistem agravantes. No que tange ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, averbo, que no presente caso o apelante reconheceu a propriedade de parte da droga apreendida, mas não admitiu a traficância, afirmando ser mero usuário. Dessa forma, não existe, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas a prática de delito diverso.
Com efeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo réu, não incorre, portanto, a incidência da atenuante - prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal
- a mera admissão da propriedade para uso pessoal (AgRg no AREsp n. 859.602¿MG,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Jorge Mussi
, DJe de 07¿10¿2016). Dessa forma, mantenho inalterada a pena em
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na
etapa final,
não concorre nenhuma causa de aumento de pena.
Na fase derradeira, anoto que o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada sua dedicação à atividade criminosa, pois os depoimentos colhidos em juízo apontam que a residência onde ocorria o tráfico de droga tinha uma grande movimentação de pessoas, movimentação que foi confirmada pelo próprio denunciado Luiz Leno, que sustentou a tese que se tratava de uma festa, deixando que os réus utilizam do imóvel para promover a traficância naquele local.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 04 de agosto de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000501-84.2019.814.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAILTON DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

RAILTON DA SILVA SANTOS,
interpôs a presente Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Goianésia do Pará que o JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva delineada na denúncia para condenar o apelante RAILTON DA SILVA SANTOS, vulgo ¿PEREBA¿ e LUIZ LENO SILVA REAL, vulgo ¿LENO¿, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nos seguintes termos:

RAILTON DA SILVA SANTOS
: 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

LUIZ LENO SILVA REAL:
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19.01.2019, após denúncias anônimas, a guarnição da polícia militar diligenciou até a Rua Tatajuba, nº 403, Bairro São Judas, no Município de Goianésia/PA e diante de atitudes suspeitas, adentraram no local e encontraram o réu Luiz Leno Silva Leal usando um colete balístico, bem como também em sua companhia o Apelante Railton da Silva Santos.

Assevera que no interior do imóvel foram encontrados 44 (quarenta e quatro) petecas da substância entorpecente conhecida como ¿pedra de oxi¿, 02 (dois) tabletes da substância entorpecente conhecida como ¿maconha¿, 02 (dois) aparelhos celulares Samsung e a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais em espécie.

A denúncia foi recebida no dia 29.01.2019 (fl. 55).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 76-79 - mídia).

Laudo Toxicológico definitivo (fls. 96-97).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 99-101).

Alegações Finais da Defesa (fls. 103-106).

O magistrado
a quo
proferiu sentença condenando os denunciados RAILTON DA SILVA SANTOS, vulgo ¿PEREBA¿ e LUIZ LENO SILVA REAL, vulgo ¿LENO¿, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nos seguintes termos:

RAILTON DA SILVA SANTOS
: 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

LUIZ LENO SILVA REAL:
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

O réu Luiz Leno Silva Real, declarou que não recorreria da sentença condenatória, conforme certidão de fls. 116.

A defesa do réu
RAILTON DA SILVA SANTOS,
interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando preliminarmente o direito de recorrer e no mérito, a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 149-152v.

É o relatório. Ao revisor
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000501-84.2019.814.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAILTON DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Mérito.

Dosimetria da Pena.

Quanto ao pedido de
reforma na dosimetria da pena-base
, melhores ventos não sopram em favor do recorrente, isto porque, da simples leitura da decisão combatida, resta claro que o magistrado agiu de acordo com o que determina o artigo 59 do Código Penal.

Para melhor esclarecer a questão, transcrevo trecho da diretiva apelada no ponto de interesse:
¿1ª Fase - Análise da Pena-Base - Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CPB). A
Culpabilidade
concebida como a reprovabilidade da conduta do agente,
denoto em grau elevado
, uma vez que o acusado, juntamente com o corréu, além de comercializar as drogas, tinham adquirido colete balístico sem qualquer autorização legal, uma vez que não souberam afirmar a origem lícita do mesmo. Os
antecedentes criminais
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração,
este são bons
, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com transito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado (fls. 68). A
conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu,
não há nos autos elementos
capazes de aferir a conduta social. A
personalidade
condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que
não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime
, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os
motivos,
materializados na causa que forma a vontade criminosa,
inerente ao delito
. Quanto às
circunstâncias do crime,
estas
são desfavoráveis,

uma vez que o acusado fazia de sua residência ponto comercial
, atraindo vários usuários, sobretudo no período noturno.
As consequências do crime
também se encontram relatadas nos autos. O
comportamento da vítima
é irrelevante, face a vitimização difusa.
Atento ao art. 42, da Lei nº 11343/2006, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CPB, as seguintes circunstâncias:
Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (maconha) e a quantidade apreendida, substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.
Atentando para o quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
2ª Fase - Circunstâncias Legais.
Não existem circunstâncias agravantes.
Devido ao atual entendimento jurisprudencial de que não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, se fazendo necessário o reconhecimento da traficância pelo acusado, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, inexistindo outras atenuantes a serem aplicadas ao caso (súmula nº 630, STJ).
3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição.
Não há causa de diminuição ou aumento de pena, seja na parte especial e geral do CPB ou na legislação extravagante.
Pena definitiva; torno definitiva a pena do réu RAILTON DA SILVA SANTOS, nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)¿

Da simples leitura da decisão recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante uma circunstância judicial -
a culpabilidade e circunstâncias, ambos do art. 59 do CPB e natureza e quantidade da droga, ambos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
- fixando a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nota-se que a fundamentação jurídica e fática utilizada pelo magistrado
a quo
foi adequada e escorreita, pois demonstrou com dados concretos a justificação do aumento da pena-base acima do mínimo legal, não havendo motivos para ser reformada, até porque a conduta do apelante é grave e merece ser duramente reprimida.

Assim, nos termos da Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial, torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Prosseguindo na edificação da pena, na
segunda fase
, inexistem agravantes. No que tange ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, averbo, que no presente caso o apelante reconheceu a propriedade de parte da droga apreendida, mas não admitiu a traficância, afirmando ser mero usuário. Dessa forma, não existe, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas a prática de delito diverso.

Com efeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo réu, não incorre, portanto, a incidência da atenuante - prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal
- a mera admissão da propriedade para uso pessoal (AgRg no AREsp n. 859.602¿MG,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Jorge Mussi
, DJe de 07¿10¿2016). Dessa forma, mantenho inalterada a pena em
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
etapa final,
não concorre nenhuma causa de aumento de pena.

Na fase derradeira, anoto que o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada sua dedicação à atividade criminosa, pois os depoimentos colhidos em juízo apontam que a residência onde ocorria o tráfico de droga tinha uma grande movimentação de pessoas, movimentação que foi confirmada pelo próprio denunciado Luiz Leno, que sustentou a tese que se tratava de uma festa, deixando que os réus utilizam do imóvel para promover a traficância naquele local.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator